Tribunal: STF
Processo: ARE 1579752
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO CÍVEL. LARANJAL PAULISTA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. JORNADA DE TRABALHO. HORA AULA E NÃO AULA RELÓGIO. EXCEDENTE QUE DEVE SER PAGO COMO HORA EXTRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.



    I. Caso em Exame



    Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que reconheceu ao servidor público municipal o direito a jornada de trabalho em hora aula.



    II. Questão em Discussão



    A questão em discussão consiste em na definição da jornada de trabalho em "hora-aula" ou "hora-relógio", e se são devidas horas extras pelo excedente.



    III. Razões de Decidir



    A jornada de trabalho deve ser estabelecida em "horaaula", evitando a ampliação da jornada sem a devida compensação salarial, sendo devidas horas extras sobre o trabalho que exceder.



    IV. Dispositivo e Tese



    Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A jornada de trabalho dos professores municipais deve ser contabilizada em "horaaula". 2. As horas trabalhadas em excesso devem ser remuneradas como hora extra.



    Legislação Citada:



    CF, art. 37, XV; Lei Federal n? 11.738/2008, art. 2º, 8 4º; Lei Municipal nº 132/2012.



    Jurisprudência Citada:



    STF, ADI nº 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa; TJSP, AP. 0000802-86.2024.8.26.0315, Rel. Eduardo Prataviera, 5º Câmara de Direito Público, j. 16.07.2025; TJSP, AP. 0000612-26.2024.8.26.0315, Rel. Osvaldo de Oliveira, 12º Câmara de Direito Público, j. 30.06.2025.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso XXXVI; 18; 37, inciso X; 61, §1º, inciso II, alíneas "a" e "c"; e 169 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente